Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708497-09.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TANIA MARIA BONA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que o tema discutido foi prequestionado via embargos de declaração, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026